Tribunal: TJMT
Processo: 1006339-40.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006339-40.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JEFERSON NEVES ALVES - CPF: 834.984.787-53 (RECORRENTE), JEFERSON NEVES ALVES - CPF: 834.984.787-53 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (RECORRIDO), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado

1006339-40.2021.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

3o Juizado Especial Cível De Cuiabá /MT

Recorrente(S):

Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A

Recorrido(S):

Jeferson Neves Alves.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 de setembro de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. OFERTA DE RENEGOCIAÇÃO E EMPRÉSTIMO CONSIGNADO APÓS QUITAÇÃO DO ÚLTIMO CONTRATO.

TELEFONEMAS INSISTENTES REALIZADOS PELA EMPRESA PARA OFERECER NOVAMENTE OS SERVIÇOS. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço.

2. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“Noticia a parte Reclamante, em síntese: - que contratou empréstimo junto à Reclamada em Abril/2019; - que desde 2020 vem sofrendo ligações indesejadas da reclamada, ofertando novo empréstimo ou alteração dos contratos já existentes; - que, mesmo recusando as ofertas, recebeu ligações insistentes reiterando ofertas, por parte da Reclamada; - que registrou reclamação na plataforma www.consumidor.gov.br, requerendo, por isso, indenização por danos morais. No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo à parte Reclamada a comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Em defesa, a Reclamada aduz que efetuou bloqueio do contato em seus registros em 02/02/2021. No caso, caracterizado está o defeito do serviço cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14 do CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso.

Nesse contexto, é oportuno salientar que o comportamento noticiado na petição inicial, imputado à demandada na sua prática comercial, revela-se agressivo e inaceitável, causando verdadeira importunação aos consumidores.
”.

3. A oferta persistente, por meio de inúmeras ligações telefônicas, referentes à reativação dos serviços cancelados, conforme documentos juntados na exordial, gera inquietude e causa contrariedade, o suficiente para dar ensejo à indenização por dano moral, ainda mais quando a parte consumidora não consegue solucionar o problema administrativamente.

4. A sentença que condenou a Reclamada a pagar o valor de R$ 3.000,00 (
três mil reais
), a título de indenização por danos morais, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

5. Recurso improvido. O Recorrente arcará com os honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2023